Tribunal: STF
Processo: HC 75257
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Falsidade ideológica.
- No caso, a hipótese não diz respeito, propriamente, à
falsidade quanto à identidade do réu, mas, sim, ao fato de o então
indiciado ter faltado com a verdade quando negou, em inquérito
policial em que figurava como indiciado, que tivesse assinado termo
de declarações anteriores que, assim, não seriam suas. Ora, tendo o
indiciado o direito de permanecer calado e até mesmo o de mentir
para não auto-incriminar-se com as declarações prestadas, não tinha
ele o dever de dizer a verdade, não se enquadrando, pois, sua
conduta no tipo previsto no artigo 299 do Código Penal.
"Habeas corpus" deferido, para anular a ação penal por
falta de justa causa.